Tribunal: TJBA
Processo: 2000531-18.2025.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000531-18.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: LILIAN DAIANE PAZ RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PLEITO DE INDULTO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. ATO DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Cuida-se de AGRAVO interposto pela Defensoria Pública em favor de LILIAN DAIANE PAZ RODRIGUES DOS SANTOS, inconformada com a Decisão proferida pelo MM Juiz da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itabuna/BA, nos autos de nº 2000342-45.2022.8.05.0113, indeferindo pedido de indulto das penas a que foi condenada pela prática de crime de roubo qualificado por emprego de arma (art. 157, §2º, do CP). II – Em suas razões, aduz que o delito foi praticado em 03.08.2014, antes, portanto, da edição do denominado Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019), diploma legal que passou a classificar como hediondo referido delito, motivo pelo qual o indeferimento do indulto incidiu em ultraje ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (ID 96148142). III – Nada obstante a existência de alguns julgados em sentido contrário, restou pacificado nos Tribunais Superiores o entendimento de que, dado o caráter discricionário do benefício do indulto concedido pelo Presidente da República, restrito, portanto, às condições estabelecidas em decreto presidencial, a vedação de sua concessão aos Apenados por crimes hediondos, ainda que cometidos antes da vigência das Leis 8.072/1990 e 8.930/1994, não configura violação do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Precedentes. (HC 117.938/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.02.2014). IV - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do Agravo. V - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 2000531-18.2025.8.05.0113, oriundo da Vara de Execução da Comarca de Itabuna/BA, sendo Agravante LILIAN DAIANE PAZ RODRIGUES DOS SANTOS e Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso. E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.